Tribunal: STF
Processo: Rcl 44264
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE MÍDIAS JÁ DOCUMENTADAS NOS AUTOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Mamed Dib Rahim, José Wanderley Bezerra Alves, Antonio Ferreira Junior e Gustavo Marques Ferreira contra ato da 29ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande/MS, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Narra a inicial que foi instaurado Procedimento de Investigação Criminal em face de Mamed Dib Rahim, primeiro reclamante, para apuração de denúncia de sobrepreço em cestas básicas adquiridas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho do Estado de Mato Grosso do Sul, no âmbito da execução de política de enfrentamento da Covid-19.
    Aduz que, ciente de referido PIC, o primeiro reclamante constituiu advogados (demais reclamantes) para patrocinar seus interesses naquele procedimento. Assim, a Defesa peticionou nos autos do PIC requerendo cópia integral (ou senha para acesso), incluídas mídias porventura existentes, aos autos do Procedimento Investigatório Criminal n. 06.2020.00000940-0. 
    Após obter acesso aos autos, a Defesa constatou a ausência dos vídeos dos depoimentos prestados por testemunhas, razão pela qual solicitou acesso a tais mídias. Diante disso, o reclamante, por meio de seus Advogados, após deferimento de tal pedido, dirigiu-se à 29ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande/MS, oportunidade na qual, apesar de autorizado a assistir aos vídeos dos depoimentos, teve negado o seu direito de extração de cópias de tais mídias. 
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto, não obstante ter obtido acesso ao conteúdo dos vídeos, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de extração de cópias.
     Requer, na medida liminar e no mérito, o fornecimento de cópia integral das mídias audiovisuais contidas até o momento da entrega no Procedimento Investigatório Criminal – PIC n. 06.2020.00000940-0, em trâmite perante a 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande (MS). 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Colho certidão constante dos autos atestando que os reclamantes não puderam extrair cópias do vídeos dos depoimentos prestados no Procedimento de Investigação Criminal:
    Certifico, a pedido da pessoa interessada, que por determinação do Dr. Adriano Lobo Viana de Resende, foi autorizado assistir aos vídeos dos depoimentos colhidos para a instrução do Procedimento Preparatório Criminal nº 06.2020.00000940-0 apenas na 29ª Promotoria de Justiça de Justiça de Campo grande, ou seja, sem a extração de cópia dos vídeos, conforme foi informado ao advogado do requerente Mamed Dib Rahim, Dr. José Wanderley Bezerra Alves, por e-mail (cópia anexada).
    Presente referido contexto, entendo presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo. 
    Entendo preenchido, no caso em análise, o requisito da aderência estrita e violado, na linha da jurisprudência desta Corte, o conteúdo material da Súmula Vinculante 14. 
    A Segunda Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, firmou entendimento no sentido de que também viola o enunciado da Súmula Vinculante 14 a negativa de extração de cópias, por quaisquer meios, dos elementos de prova já documentados:
    RECLAMAÇÃO. GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS EM MEIO MAGNÉTICO, ÓPTICO OU ELETRÔNICO DE DEPOIMENTOS EM FORMATO AUDIOVISUAL GRAVADOS EM MÍDIAS JÁ DOCUMENTADAS NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
    I – O direito ao “acesso amplo”, descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em formato audiovisual. 
    II – A simples autorização de ter vista dos autos, nas dependências do Parquet, e transcrever trechos dos depoimentos de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 
    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser desnecessária a degravação da audiência realizada por meio audiovisual, sendo obrigatória apenas a disponibilização da cópia do que registrado nesse ato. Precedentes. 
    IV – Reclamação procedente.
    (Rcl 23.101/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.12.2016)
    Desse modo, considerada a jurisprudência desta Corte, a negativa de extração de cópias dos vídeos juntados aos autos do PIC nº 06.2020.00000940-0 viola a Súmula Vinculante 14.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, RISTF) para determinar à autoridade reclamada que disponibilize à defesa do reclamante amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do PIC nº 06.2020.00000940-0, inclusive permitindo a extração de eventuais cópias das mídias nele anexadas. 
    Fica desde já autorizada a exclusão do âmbito de conhecimento dos reclamantes de trechos de elementos de prova que, mesmo documentados nos autos, não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Cumpra-se, com urgência.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora